Tribunal: STF
Processo: RE 81881
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
Taxa remuneratória de serviços. Juros e encargos bancários. Lei de Usura.
II. Revogação do art. 1º do Decreto n. 22.626/33 pela Lei n. 4.595/64.
III. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.